Tribunal: TJES
Processo: 5003056-88.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003056-88.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE CLERO DE SALES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
JOSÉ CLERO DE SALES
em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 3º do CP a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, nos termos do artigo 621, I do CPP, requer a sua absolvição, alegando que a condenação é contrária a evidência dos autos. Em trato subsidiário, com fulcro no artigo 621, III, parte final do CPP e artigo 29, § 1º do CP pugna pela redução da pena aplicada.

Contrarrazões opinando pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5003056-88.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE CLERO DE SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
JOSÉ CLERO DE SALES
em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 3º do CP a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, nos termos do artigo 621, I do CPP, alega que a sua a
condenação é contrária a evidência dos autos
, uma vez que apenas deu carona ao executor dos fatos, o qual deixou em seu veículo objetos que para o incriminar, requerendo, em consequência, a sua
absolvição
. Em trato subsidiário, com fulcro no artigo 621, III, parte final do CPP e artigo 29, § 1º do CP, dada a
participação de menor importância
, pugna pela
redução da pena aplicada
.

É o breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam:
I
–
quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos auto
s; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Logo, o escopo da presente ação é a correção de possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentenças transitadas em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta.
E
ntretanto, e
ste não é o caso dos autos.

Após compulsar atentamente os autos,
não vislumbro decisão contrária a evidência dos autos.

Em síntese, consta na denúncia que
no dia 23 de abril de 2012, o denunciado
Claudecir Ramos dos Santos
, auxiliado
por
José Clero de Sales
,
ora requerente, a
bordou
a vítima
S
é
rgio Alexandre Kirmse
quando se dirigia para agência
bancária

com intuito de realizar um
depósito,
efetuou
disparo de arma de fogo contra sua cabeça, subtrai-
lhe
o malote de dinheiro contendo cerca de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

Ap
ós executar a vítima e subtrair a quantia em dinheiro, Claudecir encontrou-se com José, que estava em um carro Fiat/Tempra estacionado nas proximidades à sua espera, e fugiram. A Polícia logrou êxito em identificar o veículo utilizado na prática do crime e chegou a José, com quem foi apreendido objetos de propriedade da vítima e uma garrucha calibre.32.

A
materialidade
é provada pelo Laudo de Exame cadavérico; auto de apreensão e entrega e Laudo de exame de arma de fogo.

A despeito das alegações defensivas, a
autoria
imputada ao requerente se confirma pela prova inquisitiva e judicial.

O
requerente
, em juízo, negou a participação nos fatos. Em síntese, disse que Claudecir lhe telefonou solicitando uma carona e pedindo que o esperasse em frente a uma igreja. Indo ao local indicado, Claudecir entrou no veículo com uma bolsa preta e muito nervoso, tendo lhe deixado em casa. Em seguida, notou que o mesmo havia deixado alguns objetos no chão do veículo, razão pela qual os colocou dentro de uma sacola. Ao ser abordado pelos policiais afirmou desconhecer os fatos, bem como a procedência da arma,
pen drive
(contendo foto da vítima) e as munições (uma intacta e a outra deflagrada).

No entanto, sua
esposa
confirmou que o mesmo havia saído para trabalhar em um veículo Tempra, voltou e rapidamente saiu de moto, sendo abordado pelos policiais quando retornou. Ademais, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que reconheceu a mochila e o capacete encontrados no veículo como sendo de propriedade de seu marido.

A testemunha
Marcilene Ferreira
mencionou que todos na região sabiam que a vítima fazia serviços bancários.

O
policial militar Alexandre Mendes
mencionou que populares que não quiseram se identificar informaram que o acusado José Clero aguardava no interior do veículo e que em nenhum momento chegou a desligar o motor do carro, mantendo o veículo ligado, sendo infirmado, inclusive a placa. Pessoas em uma academia próxima e um jardineiro relataram que após os disparos vira o veículo do acusado sair em disparada.

Diante do conjunto probatório acostado aos autos,
inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva.

Não é crível o argumento de que, em uma segunda-feira, o requerente tenha abandonado os seus afazeres para dar uma simples carona a um conhecido que não tinha muita ligação e não encontrava há anos – como declarou em seu interrogatório, apenas por ser uma pessoa popular e conhecida por prestar ajuda.

Também não merece guarida a alegação de que juntou os objetos para levar a casa de um terceiro buscar orientação, uma vez que não há elemento nos autos que demonstre ser esta a sua intenção, tampouco o suposto auxílio nas investigações, relatando o nome do coautor, afasta a sua participação nos fatos criminosos.

Por fim, consta nos autos a relação de telefonemas recebidos pelo requerente na data dos crimes, sendo ambos a cobrar e de telefones públicos próximos ao local do crime. Outrossim, a título de complementação, na fase inquisitiva, testemunhas afirmaram que o veículo do requerente permaneceu ligado e saiu em disparada, trafegando em alta velocidade,
o que coaduna com o entendimento de que não se tratou de uma mera carona e sim parte
essencial para o sucesso da empreitada
.

Ainda que não tenha efetivamente participado dos atos executórios, é certo que aderiu a conduta do coautor em verdadeira divisão de tarefas, sendo o
responsável pela fuga
.

De igual modo, não merece respaldo a alegação de
participação de menor importância
, porque, de acordo com a teoria monista, todos aqueles que concorrem para o crime incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade. Nesse sentido:

Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grav
e (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que resistiria ao roubo de sua arma. 3.
É pacífico o entendimento no sentido de que “todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 720.618/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Assim,
mantida a condenação nos termos da sentença, passo a análise do pedido de revisão da pena.

Na
primeira fase
, o Magistrado considerou em desfavor do requerente a culpabilidade em razão da premeditação, uma vez que sabiam que a vítima realizava serviços bancários, o que demonstra maior desvalor do comportamento. Vejamos:

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade
.
(AgRg no HC n. 678.233/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Como se sabe, a
existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
de modo que o
quantum
fixado pelo MM. Juiz em 22
(
vinte e dois
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
encontra-se adequado e proporcional a
os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores para
prevenção e reprovação do crime.

Não há atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento a serem consideradas.

Assim, inexistindo reparos a serem realizados na dosimetria e individualização da pena
mantêm-se a pena fixada.

Registre-se, por fim, que não restando caracterizada ilegalidade na dosimetria da pena, não deve a revisão criminal funcionar como segundo apelo, sobretudo diante da ausência de impugnação própria em momento oportuno.

Posto isso,
conheço a presente ação revisional para julgá-la
improcedente
nos termos acima expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - LATROCINIO - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDENCIA DOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - REVISAO DA PENA - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Ainda que não tenha efetivamente participado dos atos executórios, é certo que aderiu a conduta do coautor em verdadeira divisão de tarefas, sendo o responsável pela fuga. De igual modo, não merece respaldo a alegação de participação de menor importância, porque, de acordo com a teoria monista, todos aqueles que concorrem para o crime incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade.

2. Na primeira fase, milita em desfavor do requerente a culpabilidade em razão da premeditação, uma vez que sabiam que a vítima realizava serviços bancários, o que demonstra maior desvalor
do comportamento e
existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena mantida.

3. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.